Tribunal: TJBA
Processo: 8132134-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132134-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RODRIGO DE QUEIROZ SEIXAS Advogado(s):ADRIANO SOUZA DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TÁXI). REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a concessão de segurança que reconheceu o direito do impetrante à isenção de ICMS. O Embargante alega a existência de omissão e contradição, sustentando que o julgado desconsiderou indícios de que o contribuinte não residiria no município do alvará, baseando-se em notas fiscais de consumo e vínculo profissional diverso em Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao considerar que o contribuinte comprovou documentalmente o requisito de residência (alvará, faturas de consumo e título eleitoral) e se houve falha no enfrentamento dos artigos 176 e 179 do CTN, ou se a insurgência configura mero inconformismo com a valoração probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão não apresenta os vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A matéria foi enfrentada de forma clara, assentando-se que a prova documental oficial prevalece sobre meros indícios de consumo ou exercício de outra atividade profissional, os quais não possuem o condão de desconstituir o conceito fático de "residência habitual". 2. Inexiste omissão quanto à legislação invocada, uma vez que o Colegiado fundamentou que o contribuinte preencheu os requisitos da isenção condicionada, destacando, inclusive, que a norma vigente à época permitia residência em município circunvizinho, o que torna a tese estatal inócua para alterar o resultado do julgamento. 3. O inconformismo com a valoração jurídica dos fatos e das provas não caracteriza vício sanável por aclaratórios, mas tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via recursal conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no MS 21.315-DF). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à manifestação de puro inconformismo, sendo a via adequada apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC). 2. A prova de residência fática por meio de documentos oficiais (alvará, contas de consumo e domicílio eleitoral) constitui direito líquido e certo à isenção de ICMS, cabendo ao Fisco o ônus de provar a fraude por meios inequívocos, não servindo para tanto meras presunções baseadas em notas fiscais de compras. 3. O intuito de prequestionamento autoriza o afastamento da multa por litigância protelatória na primeira oposição (Súmula 98 do STJ), operando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022; art. 1.025); Código Tributário Nacional (arts. 176, 179); Decreto Estadual (BA) nº 13.780/2012. Jurisprudência pertinente: STJ - EDcl no MS 21.315-DF; STJ - Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8132134-94.2024.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado RODRIGO DE QUEIROZ SEIXAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA